Tribunal: STF
Processo: AI 538333
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE
SURGIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.
A
argüição de nulidade da decisão do juízo a quo não pode ser
apreciada quando ausente o prequestionamento da matéria.
Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.